Tribunal: TJBA
Processo: 8140508-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140508-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDRE MARCOS SANTOS LOPES Advogado(s): FABIO HENRIQUE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA, ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DO SEGURADO. CABIMENTO. LESÕES EM MEMBROS SUPERIORES. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, TENDINOPATIA DE OMBROS E PUNHOS, EPICONDILITE DE COTOVELOS, TENDINOSE DO SUPRAESPINHAL E BURSITE (CIDS G56.0, M75.1, M75.5, M77.1. M50.1 E M54.2). NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. JUNTADA DE CAT E RELATÓRIO DO CEREST QUE ATESTAM A INCAPACIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO ANTERIOR PELO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão da aposentadoria por invalidez em conversão ao auxílio doença acidentário anterior, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial anterior à sentença e pleito de produção de nova prova pericial configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação do julgado e a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica. 3. E, no mérito, acaso ultrapassada a preliminar de nulidade da sentença, se é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez, com o provimento do pleito autoral. III. Razões de decidir 4. A sentença foi proferida com base em laudo pericial que apresenta inconsistências relevantes apontadas pela parte autora em impugnação tempestiva, sem que o juízo de origem tenha se manifestado sobre as alegações antes de proferida a sentença de mérito. 5. A impugnação trouxe elementos suficientes para demonstrar possível incongruência entre o quadro clínico da segurado e a conclusão do perito, notadamente diante de laudos de outros órgãos (Cerest e laudos particulares, além do CAT e atestado de saúde ocupacional) que indicam limitação funcional. 6. A ausência de análise da impugnação configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e o devido processo legal, razão pela qual impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos para nova perícia e completa instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para nova instrução. Tese de julgamento: "A não apreciação judicial de impugnação fundamentada ao laudo pericial, apresentada tempestivamente, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos para reabertura da instrução e realização de nova perícia." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, LV; 373, I; 473. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0000967-63.2017.4.03.6003; TJMG, AC 1.0352.14.002284-4/001. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº em que figura como apelante ANDRE MARCOS SANTOS LOPES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO DO AUTOR para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do relatório e voto da Relatora: